Tribunal: TJDFT
Processo: 0740096-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. requisitos. art. 524 do cpc. observância. excesso de execução. não comprovação. recurso improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento ajuizado contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento de sentença. A agravante busca a extinção do feito ante a ausência dos requisitos previstos no art. 524 do CPC e, no mérito, o reconhecimento do excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de requisitos previstos no art. 524 do CPC fundamenta a extinção do feito; e (ii) saber se há excesso de execução no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial e final de juros e a correção monetária constam da planilha citada na petição de cumprimento de sentença.
4. Quanto à qualificação, constou o nome da parte exequente e da executada, bem como o CNPJ, cumprindo o artigo 524, I, do CPC.
5. A matéria relacionada à impugnação por excesso de execução foi analisada, constatando-se que a correção monetária deve incidir sobre o valor da causa, devidamente corrigido, desde o ajuizamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Nego provimento ao recurso. Tese de julgamento:
A ausência de requisitos previstos no art. 524 do CPC não justifica a extinção do feito.
Não há excesso de execução no cumprimento de sentença.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524; CPC.